Tribunal: STF
Processo: ARE 1481582
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2-3):



    “RECURSO DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO ICMS REDUÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS LEI ESTADUAL Nº 17.293/20 E DECRETO ESTADUAL No 65.255/20 PRETENSÃO À DESCONSIDERAÇÃO DAS REFERIDAS ALTERAÇÕES NORMATIVAS IMPOSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de alteração de benefício fiscal, mediante ato do Poder Executivo, reconhecida. 2. Inteligência do artigo 22, II, da Lei Estadual nº 17.293/20 e Convênio CONFAZ nº 42/16. 3. Aplicação, ainda, ao caso concreto, do disposto no artigo 178 do CTN. 4. Revogação do Decreto Estadual nº 65.255/20, por meio do Decreto Estadual nº 65.449/20, não caracterizada. 5. Inexistência de revogação, expressa ou tácita, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, conforme as informações prestadas pela autoridade impetrada. 6. Os Decreto Estaduais, acima citados, foram idealizados e expedidos pelo Poder Executivo para a produção de efeitos em momentos distintos, não sendo o caso de revogação. 7. O D. Presidente deste E. Tribunal de Justiça, já analisou o mesmo tema jurídico, em 20.1.21, nos autos da Suspensão de Liminares nº 2004492-69.2021.8.26.0000, consignando que as decisões proferidas a partir de pretensões similares, mediante o comprometimento da arrecadação do Estado, durante o estado de calamidade pública, decorrente da Pandemia (COVID-19), impactavam a condução segura da Administração Pública. 8. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 9. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta, no ato administrativo ora impugnado, não demonstradas. 10. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 11. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 12. Sentença, recorrida, ratificada. 13. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com apoio no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 150, I, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que (eDOC 18, p. 10-11):



    “Conforme já destacado nos fundamentos de direito do writ, nada obstante a Lei Estadual nº 17.293/2020 tenha conferido ao Poder Executivo a possibilidade de renovar ou reduzir os benefícios fiscais, o que foi exercido mediante “decreto”, referida lei não poderia tê-lo feito, visto que a Constituição Federal reserva à “lei” essa atribuição (art. 150, I da CF/88).



    (...)



    Da análise que as alterações promovidas pelo Decreto nº 65.255/2020 é evidente que o referido diploma promoveu uma clara majoração da carga tributária do imposto estadual sem que haja a criação do devido instrumento legislativo previsto no artigo 150, inciso I, da Carta Magna.



    Inconstitucionais, portanto, são as alterações instituídas pelo Decreto nº 65.255/2020, na medida em que majorou a tributação das micro e pequenas empresas, pois, embora as Recorrentes não estejam incluídas no Simples Nacional, é cristalino que a majoração tributária impacta diretamente o preço da mercadoria por ela vendida/adquirida e o valor do ICMS por elas recolhidos quando realizarem operações comerciais com empresas enquadradas no Simples Nacional. ”



    Especificamente quanto à demonstração da existência de repercussão geral, afirma-se em relação a questão constitucional suscitado no extraordinário o seguinte (eDOC 18, p. 7-9):



    “Inicialmente, o contexto dos autos evidencia a violação ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, sendo evidente que a Repercussão Geral está adstrita ao direito da Recorrente em obter um provimento jurisdicional que demande a aplicação do princípio constitucional da segurança jurídica e a tributação consoante o preceito constitucional que coíbe a redução/ revogação do benefício fiscal sem lei ordinária que o estabeleça.



    Claro, ainda, que o interesse jurídico veiculado por intermédio deste recurso transcende as partes e atinge a todos, ante a importância jurídica, social, econômica e política que ela representa, haja vista que a apreciação deste recurso e o seu julgamento de maneira favorável ao contribuinte poderá gerar notório impacto econômico.



    (...)



    Patente não se tratar somente da análise do direito material pretendido, mas sim, a necessidade de que seja conferido o devido respeito aos princípios procedimentais processuais, em especial, a correta exegese constitucional acerca do tema.



    (...)



    Trata-se, em última instância, da análise da garantia constitucionalmente prevista que todos os litigantes tenham todos os seus pedidos e fundamentações analisados corretamente pelo Poder Judiciário, transcendendo a questão atinente aos autos em tela.



    Assim, a importância jurídica e mesmo social da questão frente à Constituição é inequívoca diante dos princípios constitucionais decorrentes do direito à análise das questões pelo Poder Judiciário, e cabe a esta e. Suprema Corte fazer respeitar a Constituição Federal, deliberando em última instância para prevalecer a definição de cada instituto e seus respectivos parâmetros constitucionais, dando segurança às relações entre o Estado e o contribuinte, de modo que preenchido, igualmente, este requisito. ”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 786.878-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. 4. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 974.923-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.05.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.121.676-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2018).



    Mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo, não se revela suficiente para abrir a via do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado. A exigência que se impõe à parte recorrente é que demonstre de forma clara e explícita a existência da repercussão, de modo que não atende ao ditame da Constituição a alegação de demonstração implícita.



    Esse foi o entendimento do Plenário ao julgar o RE 569.476-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25.04.2008, ainda sob a égide do CPC/73. Confira-se o seguinte trecho do voto da relatora:



    “Dessa forma, parece-me que mesmo nas hipóteses de presunção de existência da repercussão geral, previstas no art. 323, 1º, do RISTF, o recorrente também terá que demonstrar, em tópico destacado na petição do seu apelo extremo, que a matéria constitucional nele suscitada já teve a repercussão geral reconhecida, ou que a decisão recorrida contraria súmula ou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, não sendo necessária, por tais motivos, a submissão da questão ao procedimento do julgamento eletrônico da repercussão geral.”



    Vejam-se também:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663.637 AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 06.05.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE 1.069.978-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.04.2018).



    Da mesma forma, prevalece a jurisprudência desta Corte Suprema sobre o tema, sob a égide do CPC/15. A respeito, aponto os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.022.897-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.05.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.177.267-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.03.2019).



    Do voto condutor do acórdão proferido neste último precedente, destaco o seguinte fragmento: “Ressalte-se que o CPC/2015 não desonerou o recorrente de demostrar a existência da repercussão geral do tema veiculado no recurso extraordinário”.



    O ônus que se imputa ao recorrente não reside na necessidade de se afirmar a existência da repercussão geral, mas na importante tarefa de demonstrá-la, com clareza e detalhes, revelando minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente sobre o tema veiculado no caso concreto.



    Não é o que se verifica no caso examinado, no qual a preliminar de repercussão geral limita-se a afirmar genericamente a existência de transcendência dos interesses subjetivos postos em causa.



    Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado; no conhecimento de questão social, apresente titularidade difusa ou coletiva; no que tange à questão político-institucional, demonstre a pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação; e, quanto ao exame da repercussão geral da questão jurídica, que faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais, salientando possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário, ou condiga com uma suficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Importa ressaltar que não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. É necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Assim, verifica-se que o conhecimento do recurso extraordinário é obstado por conter fundamentação deficiente da existência de repercussão geral, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Além disso, ainda que ultrapassado esse óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente.



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 12, p. 5-6):



    “Pois bem. A Lei Estadual nº 17.293/20 autorizou a redução de benefícios fiscais, relacionados ao ICMS, mediante a expedição de ato do Poder Executivo, nos termos do Convênio CONFAZ nº 42/16 (artigo 22, II).



    Na sequência, sobrevieram os Decretos Estaduais n os 65.254/20 e 65.255/20 que, em observância à referida permissão legislativa, alteraram os critérios para a concessão de diversas vantagens tributárias, incluindo, os benefícios fiscais, objeto da lide.



    Além disso, o aludido Convênio (CONFAZ nº 42/16), autoriza a redução do montante de incentivos e benefícios fiscais, no âmbito do ICMS, pelos Estados e o Distrito Federal. Confira-se:



    (...)



    Ademais, a edição do referido ato normativo não ofende, por óbvio, o princípio da legalidade, ante a possibilidade expressa de redução do benefício fiscal.



    De outra parte, a referida alteração foi realizada coma adoção da mesma espécie normativa (Decreto Estadual), mediante a observância do paralelismo das formas. Em outras palavras, os benefícios fiscais, instituídos por meio de Decreto Estadual, podem ser revogados, igualmente, mediante a utilização do mesmo instrumento jurídico.



    Como se vê, possibilitar-se-á, na hipótese de isenção incondicionada e por prazo indeterminado, a respectiva modificação, ou então, a revogação a qualquer tempo, consoante a regra do artigo 178 do CTN.”



    Nesse contexto, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: ARE 1.443.066, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 3.7.2023; ARE 1.443.933, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 26.6.2023; ARE 1.386.893, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.6.2022; ARE 1.324.969, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 28.6.2021, ARE 1.428.979-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 4.9/2023, este último portando a seguinte ementa:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). RESTRIÇÕES À ISENÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. DECRETOS ESTADUAIS Nº 65.254/2020 E 65.255/2020. CONFAZ Nº 42/2016 E LEI Nº 17.293/2020. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com base nos arts. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente